Tribunal: TJDFT
Processo: 0740731-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA DECLARATÓRIA. CABIMENTO. Ante a prolação de sentença declaratória, em resposta à impugnação e ulterior habilitação de crédito, das quais não resultou proveito econômico a nenhuma das partes, os honorários sucumbenciais devem ser equitativamente apreciados, conforme autoriza o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.